Tribunal: TRF3
Processo: 5008361-05.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
106/549)

5008361-05.2022.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008361-05.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NATALICIO SOUZA SANTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR FELIX CIPRIANO DOS SANTOS - SP321638-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TEMA 534 DO STJ. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. MELHOR BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão recorrida indeferiu o reconhecimento de vínculo registrado em CTPS (1986-1988) por ausência no CNIS e divergência na qualificação profissional, bem como afastou a especialidade de período laborado com exposição à eletricidade (2009-2019) por entender inexistente o fator de risco no PPP e por não ser a empregadora concessionária de energia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a anotação regular em CTPS, ausente no CNIS, constitui prova plena do tempo de serviço; (ii) se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade em período posterior a 05/03/1997, em empresa não pertencente ao setor elétrico; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição sob a égide da Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), constituindo prova plena do tempo de serviço nela anotado, salvo prova robusta de fraude. A ausência de registro no CNIS ou a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode prejudicar o segurado, visto que a obrigação tributária e acessória recai sobre o empregador.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 534, firmou a tese de que as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas. Com base nesse entendimento, é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional nem intermitente.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que descreve atividades de manutenção em rede viva com tensão superior a 250 volts comprova a especialidade, ainda que o campo de fatores de risco não repita o código do agente, suprida a lacuna pela descrição da profissiografia e observações do documento. A periculosidade é inerente à função de eletricista de manutenção, independentemente de a empresa ser concessionária de energia, caracterizando-se a habitualidade e permanência pelo risco indissociável da atividade.

6. Somados os tempos reconhecidos, o segurado implementou os requisitos para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela Regra de Transição do Pedágio de 100% (art. 20 da EC 103/2019), que se revela a mais vantajosa por garantir coeficiente de 100% do salário de benefício e afastar a incidência do fator previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. As anotações em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, não sendo a ausência de dados no CNIS óbice ao reconhecimento do tempo de serviço. 2. As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas (Tema 534 do STJ), sendo cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade após 05/03/1997, desde que comprovada a exposição a tensões superiores a 250 volts de modo permanente, não ocasional nem intermitente.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 20; Lei no 8.212/91, art. 30, I; Lei no 8.213/91; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79, Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 534; TNU, Súmula 75.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008361-05.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: NATALICIO SOUZA SANTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: IGOR FELIX CIPRIANO DOS SANTOS - SP321638-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por NATALICIO SOUZA SANTO em face de sentença (Id. 280512409) que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de vínculo empregatício comum e de atividade especial.

A r. sentença fundamentou o indeferimento do vínculo urbano de 13/09/1986 a 13/02/1988 na ausência de registro no CNIS e na insuficiência da anotação em CTPS como prova única, apontando divergência na qualificação profissional. Quanto à atividade especial no período de 01/12/2009 a 13/11/2019, o juízo a quo afastou o enquadramento pela exposição à eletricidade, sob o fundamento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não lista fatores de risco e a empregadora não é concessionária de energia elétrica.

Em suas razões recursais (Id. 280512410), a parte autora pugna pela reforma da sentença. Sustenta que as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) gozam de presunção relativa de veracidade (Súmula 75 da TNU), não podendo a falha no registro do CNIS ou a inércia do empregador prejudicar o segurado. Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que autoriza o reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade (tensão superior a 250 volts) mesmo após 05/03/1997, desde que comprovada a habitualidade e a permanência da exposição, o que alega estar demonstrado pelo PPP acostado aos autos. Requer o reconhecimento dos tempos, a conversão do período especial e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive com a reafirmação da DER, se necessário.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de tempo de serviço urbano comum, anotado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) mas ausente no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), e ao reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade em período posterior a 05/03/1997, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2.1. Da Anotação em CTPS

A parte autora pleiteia o reconhecimento do vínculo mantido com a empresa Filaduxo Porto Caxapia, no período de 13/09/1986 a 13/02/1988, devidamente anotado em sua CTPS (Id. 280512358, p. 04), mas não constante no CNIS.

A sentença recorrida indeferiu o pedido sob o fundamento de que a anotação na CTPS qualificava o autor como “trabalhador rural”, quando não houve pretensão de averbação de período rural nos autos, e pela ausência de outras provas materiais.

Entendo, contudo, que assiste razão ao apelante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as anotações em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade (juris tantum), constituindo prova plena do tempo de serviço, salvo se houver indícios robustos de fraude ou irregularidade que as desabonem.

Nesse sentido, aplica-se a Súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), segundo a qual “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”.

No caso concreto, a CTPS apresentada não possui rasuras e o vínculo segue a ordem cronológica regular dos demais registros. O fato de a anotação indicar a função de trabalhador rural não impede o cômputo do tempo de serviço. Tratando-se de vínculo anterior à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço rural como empregado deve ser computado como tempo de contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, uma vez que a obrigação tributária recaía sobre o empregador (antigo FUNRURAL).

Ademais, a ausência de registro no CNIS ou a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias não pode prejudicar o segurado empregado, pois a obrigação de recolher e repassar as contribuições à Previdência Social é de responsabilidade exclusiva do empregador, cabendo ao INSS a fiscalização, nos termos do art. 30, I, da Lei no 8.212/91.

Dessa forma, deve ser averbado o período de 13/09/1986 a 13/02/1988 como tempo de contribuição e carência.

2.2. Da Atividade Especial

O reconhecimento da atividade especial é disciplinado pela lei vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído, que sempre exigiu laudo técnico). A partir de 29/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/95, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma habitual e permanente, por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de 06/03/1997 (publicação do Decreto no 2.172/97), por meio de formulário embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou por meio de perícia técnica.

No caso dos autos, a controvérsia recai sobre o período de 01/12/2009 a 13/11/2019, trabalhado na empresa SBSC Hospital São Camilo Santana, na função de Eletricista.

A r. sentença afastou a especialidade sob o fundamento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (Id. 280512364) não indica agentes nocivos no campo específico e que a empregadora, por não ser concessionária de energia elétrica, não exporia o segurado ao agente nocivo de modo habitual e permanente. Consignou ainda que as tarefas descritas (manutenção de equipamentos, hidráulica e telefonia) descaracterizariam a exposição efetiva à tensão superior a 250 volts.

Contudo, a conclusão do juízo de origem merece reforma.

Inicialmente, quanto à possibilidade jurídica do enquadramento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 534, fixou a tese de que “As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)”.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia (REsp 1.306.113/SC), mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, que suprimiu a “eletricidade” de seu rol de agentes nocivos, o trabalho exposto este agente pode ser enquadrado como especial, desde que comprovada a exposição de modo permanente, não ocasional nem intermitente.

Superada a barreira legal, passa-se à análise da prova material. O Juízo sentenciante apontou corretamente que o campo Fatores de Risco (15.3) do PPP encontra-se em branco. Todavia, a análise do documento não pode se ater ao formalismo estrito em detrimento da realidade laboral descrita pelo próprio empregador.

O campo Descrição das Atividades (14.2) do PPP é expresso ao detalhar que o autor realizava a manutenção de sistemas elétricos e, crucialmente, operava em rede viva acima de 250 volts. Corroborando essa descrição, o campo Observações do mesmo formulário atesta textualmente que: “As atividades supramencionadas foram realizadas sujeitas aos agentes acima citados de forma habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente...”.

Ora, a referência a “agentes acima citados” no campo de observações remete, por lógica construção, à descrição das atividades (Campo 14.2), única seção do documento onde a tensão elétrica é explicitada. Configura-se, portanto, um erro formal de preenchimento da empresa ao não repetir o agente no campo 15.3, falha esta que é suprida pela descrição minuciosa das tarefas e pela declaração expressa de habitualidade nas observações.

Ademais, não se exige que a empresa seja concessionária de energia para que haja risco. O Eletricista de um grande complexo hospitalar, ao realizar reparos em quadros de força e redes de alta tensão (necessários para equipamentos médicos de grande porte), está sujeito ao risco de morte de forma inerente à sua função. A menção a atividades secundárias (hidráulica, telefonia) não afasta a periculosidade, pois o risco elétrico não depende de exposição durante toda a jornada; a exposição habitual e inerente ao cargo basta, pois o infortúnio pode ocorrer em uma fração de segundo.

Assim, o conjunto das informações do PPP comprova a exposição ao agente perigoso eletricidade (tensão superior a 250V) de forma habitual e permanente, impondo-se o reconhecimento da especialidade do período de 01/12/2009 a 13/11/2019, devendo ser convertido em tempo comum pelo fator 1.40.

3. DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Somando-se o tempo de contribuição reconhecido administrativamente pelo INSS (31 anos, 11 meses e 06 dias) ao tempo comum ora reconhecido (01 ano, 05 meses e 01 dia) e ao acréscimo decorrente da conversão do tempo especial (aproximadamente 04 anos) até a vigência da Emenda Constitucional no 103/2019 (13/11/2019), o autor alcança 37 anos e 04 meses de tempo de contribuição na DER (29/04/2021).

O autor implementou os requisitos de concessão de mais de uma modalidade de aposentadoria. No entanto, a Regra de Transição do Pedágio de 100% (art. 20 da EC 103/2019) revela-se a mais vantajosa ao segurado, por garantir a integralidade da média salarial e afastar a incidência do fator previdenciário redutor.

Assim, deve ser concedida a Aposentadoria por Tempo de Contribuição com base no art. 20 da EC 103/2019, com Data de Início do Benefício (DIB) em 29/04/2021 (DER).

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, limitados às parcelas vencidas até a data deste julgamento (Súmula 111 do STJ).

O INSS é isento de custas processuais, devendo, contudo, reembolsar as despesas judiciais comprovadas pela parte autora.

6. DA TUTELA ESPECÍFICA

Considerando a natureza alimentar do benefício e a probabilidade do direito reconhecida nesta decisão exauriente de segundo grau, determino a imediata implantação da Aposentadoria por Tempo de Contribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, independentemente do trânsito em julgado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TEMA 534 DO STJ. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. MELHOR BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A decisão recorrida indeferiu o reconhecimento de vínculo registrado em CTPS (1986-1988) por ausência no CNIS e divergência na qualificação profissional, bem como afastou a especialidade de período laborado com exposição à eletricidade (2009-2019) por entender inexistente o fator de risco no PPP e por não ser a empregadora concessionária de energia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a anotação regular em CTPS, ausente no CNIS, constitui prova plena do tempo de serviço; (ii) se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente nocivo eletricidade em período posterior a 05/03/1997, em empresa não pertencente ao setor elétrico; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição sob a égide da Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), constituindo prova plena do tempo de serviço nela anotado, salvo prova robusta de fraude. A ausência de registro no CNIS ou a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode prejudicar o segurado, visto que a obrigação tributária e acessória recai sobre o empregador.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 534, firmou a tese de que as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas. Com base nesse entendimento, é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional nem intermitente.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que descreve atividades de manutenção em rede viva com tensão superior a 250 volts comprova a especialidade, ainda que o campo de fatores de risco não repita o código do agente, suprida a lacuna pela descrição da profissiografia e observações do documento. A periculosidade é inerente à função de eletricista de manutenção, independentemente de a empresa ser concessionária de energia, caracterizando-se a habitualidade e permanência pelo risco indissociável da atividade.

6. Somados os tempos reconhecidos, o segurado implementou os requisitos para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela Regra de Transição do Pedágio de 100% (art. 20 da EC 103/2019), que se revela a mais vantajosa por garantir coeficiente de 100% do salário de benefício e afastar a incidência do fator previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. As anotações em CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, não sendo a ausência de dados no CNIS óbice ao reconhecimento do tempo de serviço. 2. As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas (Tema 534 do STJ), sendo cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade após 05/03/1997, desde que comprovada a exposição a tensões superiores a 250 volts de modo permanente, não ocasional nem intermitente.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 20; Lei no 8.212/91, art. 30, I; Lei no 8.213/91; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79, Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 534; TNU, Súmula 75.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão